Tribunal: TJMT
Processo: 1032856-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032856-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), MARILZA MARTINS - CPF: 460.348.701-00 (AGRAVANTE), RAFAEL MASSAYOSHI KUWADA - CPF: 003.339.881-08 (AGRAVADO), R M KUWADA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS - CNPJ: 27.013.146/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS FACULTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora em ação monitória, com fundamento na insuficiência da comprovação da alegada hipossuficiência econômica, e determinou a emenda à inicial com o recolhimento das custas, facultando o parcelamento, sob pena de cancelamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de pobreza apresentada por pessoa natural é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC, quando há outros elementos nos autos que afastam a presunção legal de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC, admitindo prova em contrário.

A presunção pode ser afastada quando presentes nos autos elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

No caso concreto, a autora juntou apenas comprovante de recebimento de pensão por morte, sem documentos complementares capazes de demonstrar sua real condição financeira, tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, despesas mensais ou declaração de imposto de renda.

A ausência de documentação suficiente inviabiliza o deferimento do pedido, especialmente diante da natureza da demanda proposta, não havendo impedimento para o exercício de atividade remunerada.

O juízo de origem facultou o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, medida que atende ao princípio da proporcionalidade e assegura o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A ausência de documentação hábil a demonstrar a efetiva incapacidade financeira justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilza Martins contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de Rafael Massayoshi Kuwada e outro, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a emenda à inicial com o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do art. 290 do CPC, facultando o parcelamento.

Inconformada, sustenta a agravante que é
pensionista do INSS, com renda mensal limitada a um salário-mínimo, o que evidenciaria a sua hipossuficiência econômica. Aduz que a simples declaração de pobreza deveria ser suficiente para o deferimento do benefício, conforme interpretação do art. 98 do CPC, sendo inadequado o indeferimento com base exclusivamente no valor da causa. Requer ao final, a
reforma da decisão agravada
, para que lhe seja concedida a
gratuidade da justiça
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 317469866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marilza Martins propôs ação monitória em desfavor de Rafael Massayoshi e outro, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando a emenda à inicial com o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do art. 290 do CPC, facultando o parcelamento.

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando ser
pensionista do INSS, com renda mensal limitada a um salário-mínimo, o que evidenciaria a sua hipossuficiência econômica. Aduz que a simples declaração de pobreza deveria ser suficiente para o deferimento do benefício, conforme interpretação do art. 98 do CPC, sendo inadequado o indeferimento com base exclusivamente no valor da causa. Requer ao final, a
reforma da decisão agravada
, para que lhe seja concedida a
gratuidade da justiça
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a agravante limitou-se a juntar extrato de pagamento referente ao benefício previdenciário que percebe (ID 318942886), não apresentando, contudo, qualquer outro elemento probatório capaz de evidenciar, de forma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Cumpre salientar que o recebimento de pensão por morte de natureza previdenciária, por si só, não enseja presunção absoluta de hipossuficiência econômica. Além disso, tal condição não constitui impedimento para o exercício de atividade remunerada, especialmente quando ausente comprovação de idade avançada ou qualquer elemento que aponte limitação de ordem física ou psíquica apta a obstar o desempenho de atividade laboral.

Outrossim, observa-se que a agravante deixou de instruir os autos com documentos hábeis à demonstração de sua efetiva condição econômica, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda obtida junto à Receita Federal do Brasil, comprovantes de despesas mensais, ou quaisquer outros documentos aptos a evidenciar os encargos financeiros de seu grupo familiar, cuja juntada seria imprescindível à aferição da real necessidade econômica alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por derradeiro, ressalto que foi oportunizado à parte o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, providência que atenua eventuais impactos financeiros e assegura, de forma proporcional e razoável, a efetividade do princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Nesse contexto, entendo não restar demonstrada a real necessidade da parte agravante de ser beneficiária da gratuidade da justiça,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025